Tribunal: STF
Processo: HC 254780
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raul Viega da Rocha, Lilian Bongiolo Viega da Rocha, Raul Viega da Rocha Filho e Daniel Viega da Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 874.780/RS (evento 163).



    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de de apropriação indébita tributária, associação criminosa e lavagem de capitais (evento 158).



    Extrai-se dos autos que, durante a tramitação da ação penal, foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional em relação ao crime tributário, diante do pagamento parcial do passivo tributário devido e da inclusão dos pacientes em programas de recuperação fiscal do governo estadual, prosseguindo a acusação em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.



    No presente writ, a Defesa alega ausência de justa de causa para o prosseguimento da ação penal em relação aos “delitos ‘remanescentes’, pois, sem o delito antecedente (apropriação indébita tributária), não haveria crime consequente (lavagem de capitais); e, do mesmo modo, estando suspensa a punibilidade do tipo de apropriação indébita tributária, não haveria se falar em delito de associação criminosa (que só pode existir quando os agentes se associam para o cometimento de crimes [no plural])”. Argumenta que “o acerto de contas entre os créditos de precatórios havidos em favor da Lojas Radan Ltda. e os débitos de ICMS existentes em seu prejuízo (os quais teriam emprestado suporte à denúncia oferecida) impacta diretamente na substancialidade das acusações constantes da peça incoativa – notadamente diante da inexistência do delito de apropriação indébita tributária – uma vez que, com o pagamento e a compensação integral dos débitos relacionados na denúncia), não podem remanescer os crimes de branqueamento de capitais (posto que inexistente crime antecedente) e de associação criminosa (na medida em que, não havendo crimes cometidos, não haveria para que se associarem)”. Alega a atipicidade da conduta do crime antecedente (apropriação indébita tributária) e, por consequência, do delito de lavagem. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal em relação aos delitos de lavagem de capitais e de associação criminosa e, sucessivamente, a suspensão da persecução em relação aos delitos remanescentes, “enquanto permanecer paralisada para o crime de apropriação indébita tributária em razão da composição fiscal em vigor”.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTS. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 1º, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 9.613/1998). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia – em flagrante prejuízo à defesa. 



    2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza a conduta delituosa imputada aos agravantes. 



    3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que "o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativo" (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 2, fls. 29-37):



    “Efetivamente, para o oferecimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, não se exigem, por óbvio, provas definitivas acerca da materialidade e da autoria do delito, na medida em que somente no transcorrer da instrução criminal, com a posterior sentença, após o devido processo legal, será possível, ou não, obter um juízo de certeza acerca do fato delituoso narrado na exordial acusatória. 



    Somente em casos excepcionais, quando manifesta a atipicidade do fato ou a presença de causas de extinção da punibilidade ou, ainda, a ausência de lastro probatório mínimo, é que poderá se falar em inexistência de justa causa a determinar o trancamento da ação penal. 



    Nesse sentido, aliás, é a maciça jurisprudência do E. STJ:



    (...)



    Na espécie, não se encontram presentes as hipóteses de trancamento da ação penal, seja por atipicidade do fato, por causas de extinção da punibilidade, ou, ainda, por ausência de lastro probatório mínimo. 



    Com efeito, aos pacientes foi imputada a prática dos delitos de lavagem de capitais, apropriação indébita tributária e associação criminosa, fatos vinculados à atuação dos acusados junto ao Grupo Radan, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 23/05/2017 (evento 9, DOC1 e evento 9, DOC2). 



    Em 17/10/2022, o juízo da origem suspendeu a tramitação do feito e o curso do prazo prescricional, em relação ao crime tributário (art. 2º da Lei nº 8.137/90), diante do parcial pagamento dos débitos que ensejaram a denúncia, afastando, já naquela oportunidade, o pedido de trancamento da ação penal quanto aos delitos remanescentes (evento 9, DOC84, fls. 35/40), inexistindo qualquer insurgência defensiva à época. 



    Ainda assim, com a digitalização dos autos físicos, a defesa repisou questão já enfrentada pelo juízo singular, requerendo, uma vez mais, o trancamento do feito relativamente aos crimes de lavagem de capitais e de associação criminosa, com base nos mesmos argumentos invocados na presente impetração (evento 54, DOC1). 



    Em manifestação apresentada no dia 07/09/2023, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul informou que os débitos das Lojas Radan Ltda., perante o Fisco Estadual, totalizavam a importância de R$ 34.983.029,32, havendo adesão da empresa, em março do corrente ano, ao Programa “Em Recuperação", instituído pelo Decreto Estadual nº 56.072/2021, com acordo para o pagamento do crédito em cento e oitenta prestações mensais (evento 63, DOC1). 



    Portanto, além de preclusa a matéria, sequer se verifica o integral pagamento da dívida fiscal, que ensejaria a extinção da punibilidade dos pacientes quanto ao crime tributário. Na realidade, eventual descumprimento do acordo com o ente público estadual acarretaria o prosseguimento da ação penal em relação ao delito de apropriação indébita tributária, não havendo falar, como pretende a defesa, em atipicidade do crime antecedente. 



    Por outro lado, ainda que fosse extinta a punibilidade dos pacientes em relação ao ilícito tributário, tal circunstância não impediria o prosseguimento da ação penal, quanto aos delitos remanescentes, por serem autônomos, não exigindo condenação pelo crime antecedente. Nesse sentido, inclusive, há previsão específica no art. 2º da Lei nº 9.613/98, in verbis:



    (...)



    Em verdade, o presente caso difere daqueles nos quais verificada a manifesta atipicidade da conduta antecedente, existindo, tão somente, o parcelamento do débito fiscal, com possibilidade de futura extinção da punibilidade dos pacientes pelo crime tributário, caso constatado o pagamento integral da dívida. 



    Assim, a mera suspensão da ação penal pelo referido delito tributário, por si só, não afasta a tipicidade e ilicitude da conduta dos pacientes, tampouco impede a demonstração, no feito originário, dos atos voltados à lavagem de capitais e da existência de vínculo associativo entre os pacientes, para o fim específico de cometer crimes.



    Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes das Cortes Superiores:



    (...)



    De outra parte, a demonstração do efetivo vínculo associativo ou a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente, exigida para lastrear eventual condenação pela lavagem de capitais, demanda incursão probatória, inviável na estreita via do writ impetrado, de cognição sumária, devendo ser aferida durante a instrução processual. 



    Presente, por ora, a justa causa para a propositura da ação penal, em relação aos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa, deve esta prosseguir, até ulterior sentença, oportunidade em que serão analisadas todas as alegações defensivas.” (destaquei)



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que:



    “O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo à defesa, o que não é o caso dos autos. 



    Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, a denúncia ofertada pelo Parquet local (e-STJ fls. 83/139) faz a devida qualificação dos acusados e descreve, de forma objetiva e suficiente, as condutas que, em tese, configuram crimes, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Há, ainda, rol de testemunha. 



    O acórdão da origem destacou que aos acusados "foi imputada a prática dos delitos de lavagem de capitais, apropriação indébita tributária e associação criminosa, fatos vinculados à atuação dos acusados junto ao Grupo Radan, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 23/05/2017 (evento 9, DOC1 e evento 9, DOC2)" (e-STJ fl. 33). 



    A Corte estadual ponderou que, "ainda que fosse extinta a punibilidade dos pacientes em relação ao ilícito tributário, tal circunstância não impediria o prosseguimento da ação penal, quanto aos delitos remanescentes, por serem autônomos, não exigindo condenação pelo crime antecedente. Nesse sentido, inclusive, há previsão específica no art. 2º da Lei nº 9.613/98" (e-STJ fl. 33). 



    Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativo" (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 



    A propósito do tema, destaco os seguintes precedentes:



    (...)



    Destaco que os precedentes apontados pela defesa nas razões do agravo regimental não se aplicam ao presente caso. 



    Isso porque, na situação em tela, não houve o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto à imputação do delito tributário e tampouco foi declarada extinta a punibilidade da apropriação indébita tributária, pois, de acordo com as informações das instâncias ordinárias, não houve o pagamento integral do débito tributário. 



    Assim, conforme destacado na decisão monocrática, verifico ser inviável o trancamento da ação penal, porquanto o alegado constrangimento ilegal não se verifica de plano. 



    Ademais, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal somente deverá ser debatida, durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento ou suspensão da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



     3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 122434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma da hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EFETUADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVAÇÃO CLANDESTINA POR COLABORADOR PREMIADO. VALIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. (...)



    5. O trancamento ou suspensão de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à existência de elementos de prova autônomos para recebimento da denúncia demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 226.317-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.04.2024)



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A denúncia descreve de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao recorrente, adequando-as, em tese, ao tipo de lavagem de dinheiro (art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/96), na medida em que expõe a suposta utilização de subterfúgio autônomo com o objetivo de conferir aparência lícita a valores, em tese, provenientes de crime. Assim, por não se cuidar de mera utilização do produto do delito dito ‘antecedente’, as ações descritas possuem relevo para a esfera penal e, portanto, não cabe a esta Corte suprimir do Ministério Público a produção de prova dirigida à demonstração de suas alegações. 3. Ademais, não há como avançar nas alegações postas no recurso sobre a licitude do recebimento dos valores ou a veracidade das acusações, pretensões, aliás, que demandariam o revolvimento de fatos e provas. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame dos elementos de prova colhidos e conferir a definição jurídica adequada para o caso” (RHC 124.313, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.05.2015); “A denúncia não precisa trazer prova cabal acerca da materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro ‘independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes’, bastando que a denúncia seja ‘instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente’, mesmo que o autor deste seja ‘desconhecido ou isento de pena’. Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso, DJe-152 de 15.08.2008). Além disso, a tese de inexistência de prova da materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, não tem espaço na via eleita. O trancamento de ação penal, ademais, é medida reservada a hipóteses excepcionais, como ‘a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas’ (HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não é caso dos autos.” (HC 94.958, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 06.02.2009) (destaquei). Nesse sentido, ainda:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º, 16 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. CONEXÃO HÁBIL A FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 4º E 16 DA LEI 7.492/86. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. (...)



    4. A denúncia que descreve minuciosamente fatos que se subsumem ao disposto no art. 1º, VI, da Lei 9.613/98, qual seja, o crime contra o sistema financeiro nacional, não é inepta, porquanto traz a narrativa dos crimes antecedentes. Para a instauração da ação penal ou para o ato de recebimento da denúncia, não se faz necessária a certeza quanto aos crimes antecedentes. 



    5. O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio da Autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considera apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas. 



    6. A autonomia do crime de lavagem de dinheiro viabiliza inclusive a condenação, independente da existência de processo pelo crime antecedente. 



    7. É o que dispõe o artigo 2º, II, e § 1º, da Lei nº 9.613/98: ‘O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país; § 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.’ 



    8. A doutrina do tema assenta: ‘Da própria redação do dispositivo depreende-se que é suficiente a demonstração de indícios da existência do crime antecedente, sendo desnecessária a indicação da sua autoria. Portanto, a autoria ignorada ou desconhecida do crime antecedente não constitui óbice ao ajuizamento da ação pelo crime de lavagem. (...) Na verdade, a palavra ‘indício’ usada na Lei de Lavagem representa uma prova dotada de eficácia persuasiva atenuada (prova semiplena), não sendo apta, por si só, a estabelecer a verdade de um fato, ou seja, no momento do recebimento da denúncia, é necessário um início de prova que indique a probabilidade de que os bens, direitos ou valores ocultados sejam provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes. Não é necessário descrever pormenorizadamente a conduta delituosa relativa ao crime antecedente, que pode inclusive sequer ser objeto desse processo (art. 2º, II, da Lei 9.613/98), mas se afigura indispensável ao menos a sua descrição resumida, evitando-se eventual argüição de inépcia da peça acusatória, ou até mesmo trancamento da ação penal por meio de habeas corpus. (...) De se ver que, no momento do recebimento da denúncia, a lei exige indícios suficientes, e não uma certeza absoluta quanto à existência do crime antecedente’ (in Luiz Flávio Gomes - Legislação Criminal Especial, Coordenador Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, Lavagem ou Ocultação de Bens – Renato Brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 588/590). 



    9. In casu, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça observou que a ausência de justa causa que justificaria o trancamento da ação penal seria aquela que evidenciasse clara causa extintiva de punibilidade ou fato narrado atípico, verbis: ‘O fato de não estar, de imediato e cabalmente comprovada a ocultação de valores, não indica a impossibilidade de manutenção da ação penal, sobretudo por estarem presentes indícios fortes da ocorrência criminosa. O trancamento da ação penal só é cabível quando evidente está uma causa extintiva da punibilidade, o fato narrado é atípico e ressalta aos olhos, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, o que não se pode, na hipótese dos autos, se verificar sem aprofundamento na prova, situação totalmente incompatível com o writ. (...).



    (HC 93.368, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.08.2011).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente